Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018066-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), VALDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 559.292.731-20 (AGRAVANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO RECONHECIDA – AUTOR QUE APRESENTA O ROL TEMPESTIVAMENTE – COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DAS TESTEMUNHAS ACERCA DO ATO – REDESIGNAÇÃO POSTERIOR DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE RECORRIDA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 357, §4o CUMULADO COM ARTIGO 455, §2o, AMBOS DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se o autor atende ao comando judicial e informa, no prazo, que as testemunhas irão comparecer

à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação, como autoriza o artigo 455, §2o do CPC, somado ao fato de que a audiência fora designada para

data posterior, evidencia-se que está preservado prazo razoável para que o agravado tenha ciência das testemunhas arroladas e possa impugná-las, se assim entender necessário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018066-67

AGRAVANTE:
Valdemir de Oliveira

AGRAVADO:

Marcos Levi Bervig

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valdemir de Oliveira
contra decisão que na Ação de Interdito Proibitório movida contra
Marcos Levi Bervig
, em audiência de instrução e julgamento,
declarou preclusa a oportunidade do autor de apresentar rol de testemunhas,
porquanto não observado o prazo concedido na decisão de fl. 910/911, em descumprimento ao artigo 357, §4o, do CPC.

Em síntese, aduz que apresentou o rol de testemunhas na inicial (fl. 21), além de que o magistrado deferiu o comparecimento em juízo independentemente de intimação, caso em que não há falar em decisão surpresa para a parte adversa.

Destaca que cumpriu o prazo de 15 dias, como determinado da decisão de fl.910/911, publicada no DJE 10.461 no dia 27-3-2019.

Reclama violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, porquanto não há se falar em preclusão da prova testemunhal.

Requer a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, seja afastada a preclusão e determinada a oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 34361471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

De início, sem desconsiderar a taxatividade das hipóteses em que cabível a interposição do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/2015, referido recurso interposto é conhecido, em razão do entendimento apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça, constante de Recurso Especial n.o 1.704.520-MT, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, da lavra da insigne rel. Min. Nancy Andrighi, ao examinar o Tema 988.

No caso em exame, observa-se que em audiência de instrução e julgamento realizada na data de 06 de novembro de 2019, o Magistrado singular acolheu pedido do requerido e declarou preclusa a faculdade do autor recorrente em apresentar o rol de testemunhas, porque não fora observado o prazo fixado na decisão de fl.910/911 (ID 25677473).

Observa-se, inicialmente, que a audiência de instrução e julgamento fora designada para realizar-se na data de 06-06-2019 (ID 25677473 – pág. 01).

Na data de data de 22-03-2019, consta decisão do Magistrado em que determina a apresentação do rol de testemunhas no prazo d 15 dias, nos termos do artigo 357, §4o do CPC, sob pena de preclusão (ID 25677473) que fora publicada no DJE 10461, de
25-03-2019
(ID 25677473 pág. 03).

Observa-se que na
data de
15-04-2019
o
recorrente juntou petição em que noticiou a
intimação de suas testemunhas arroladas,

ocasião em que juntou cópia das referidas ciências
(ID 25677474 e seguintes), o que comprova a tempestividade do ato.

Com efeito, de acordo com o § 4o do art. 357 do atual CPC,
“
caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a quinze dias para que as partes apresentem rol de testemunhas
”.

Por sua vez, o artigo 455 do CPC, dispõe que:

“Art. 455.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§
1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha
.”

Atenta-se, assim, que o agravante se valeu do disposto no artigo 455, §2o, do CPC,
porquanto dentro do prazo consignado pelo Magistrado, informou seu rol de testemunhas
, juntou a ciência conferida por cada uma delas, caso em que não há falar em preclusão.

Por fim, importante considerar que o ato que seria realizado no dia 06 de junho de 2019 acabou por ser redesignado para
06-11-2019 (ID 25677482 – pág. 13),
o que evidencia ausência de prejuízo à parte contrária que teve conhecimento acerca das testemunhas do autor agravante e poderia contraditá-las, se o caso, no aludido ato processual.

Nesse sentido:

“Ação de Indenização por acidente de trânsito - Ação cuja tramitação iniciou-se na vigência do Código de Processo Civil revogado - Adoção do rito ordinário. Agravo Retido –
Afirmação de preclusão da prova por ter sido o rol de testemunha apresentado a destempo pelo autor – Não ocorrência – Audiência realizada somente tempos após a juntada do rol - Possibilidade de conhecimento das testemunhas - Observância do contraditório.
Acidente ocorrido por culpa do motorista que efetuou manobra sem as cautelas necessárias – Dano material mantido – Lucros cessantes – Determinação sem lastro em prova segura – Afastamento - Apelo provido em parte.

(TJSP -

Apelação Cível 0002253-79.2012.8.26.0150; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020) (GRIFEI)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança –
Decisões agravadas que indeferiram tanto o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento como a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, em razão da preclusão no fornecimento do rol respectivo
–
Recurso da empresa ré – REDESIGNAÇÃO DA DATA DE AUDIÊNCIA - A agravante comprovou que seu causídico foi anteriormente intimado para comparecer à audiência designada pelo MM. Juízo da 2a Vara Civil da Comarca de Sorocaba, a ser realizada no mesmo dia daquela assinalada pelo douto Juízo a quo - A alteração da data da audiência de instrução não causará nenhum prejuízo à parte contrária - A sua manutenção, por outro lado, implicará o não comparecimento do causídico que patrocina os interesses da requerida ao ato processual, o que poderá configurar verdadeiro cerceamento de defesa –
PRECLUSÃO DA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – Não reconhecimento – Caso em que a audiência foi redesignada, de sorte que está preservado prazo razoável para que a agravada tenha ciência da testemunha arrolada e possa impugná-la, se assim entender necessário
– Ausência de prejuízo à parte contrária – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2128305-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a preclusão do rol de testemunhas tempestivamente apresentado pelo agravante Valdemir de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020